Tribunal: TCU
Processo: 019.678/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pela sociedade Vigfat Vigilância Patrimonial Ltda. alegando suposta irregularidade na condução do Pregão Eletrônico 90016/2024 realizado pelo Hospital Federal dos Servidores do Estado - HFSE (Uasg 250061) visando à contratação de serviços continuados de vigilância patrimonial e segurança desarmada, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Inteiro teor:
Acórdão 2305/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) dar ciência ao Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte falha, identificada no curso do exame de questão afeta ao Pregão Eletrônico 90016/2024, para que sejam adotadas medidas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) a ausência de divulgação de informações sobre licitações e execuções contratuais no site institucional do HFSE constitui descumprimento das regras constantes do art. 7o, §§ 1o e 3o, inciso V, do Decreto 7.724/2012, c/c o art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei 12.527/2011, bem como dos arts. 2o, 5o, 10 e 11 da Portaria Interministerial CGU-MPOG 140/2006; c.2) o registro de contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP desacompanhado do envio do arquivo contendo cópia do respectivo instrumento contratual - tal como ocorreu em relação ao Contato 25/2024 - não satisfaz a exigência constante do art. 94 da Lei 14.133/2021, pelo que não assegura a eficácia do ajuste celebrado; d) encaminhar cópia das instruções de peças 18 e 39 ao Ministério da Saúde e à Controladoria-Geral da União, para conhecimento e providências, conforme itens 50.4 e 50.5 da instrução de peça 39; e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Hospital Federal dos Servidores do Estado e à representante; e f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 019.678/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Força Tática Vigilância e Segurança Eireli (13.739.782/0001-27). 1.2. Órgão: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.